Tribunal: STF
Processo: SS 2287
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM OU À ECONOMIA PÚBLICAS. EXCLUSÃO DE PRECATÓRIO DA
   ORDEM DE PAGAMENTO POR PARTE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO
   DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA AO ART. 100, § 2º,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Exclusão de precatório do
   primeiro lugar da fila de pagamentos, pelo Estado da Bahia, sem
   que tenha havido qualquer determinação da Presidência do Tribunal
   de Justiça nesse sentido.
2. Hipótese que configura preterição
   da ordem de precedência. Inteligência do art. 100, § 2º, da
   Constituição da República.
3. Lei 4.348/64, art. 4º:
   inocorrência de grave lesão à ordem ou à economia públicas:
   pedido de suspensão de segurança indeferido.
4. Ocorrência de
   afronta ao art. 100, § 2º, da Constituição da República por parte
   do Estado da Bahia.
5. Agravo regimental provido.